Tribunal: TCU
Processo: 015.182/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em tomada de preços que teve por objetivo contratar empresa para implantação de melhorias sanitárias domiciliares nas localidades de Boa Hora, Gameleira e na sede do município.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação , com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construção Eireli (Lveny) acerca de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 005/2019, realizada pela prefeitura municipal de São Gabriel/BA com o objetivo de contratar empresa para implantação de melhorias sanitárias domiciliares nas localidades de Boa Hora, Gameleira e na sede do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar efetuado pela representante para suspensão da tomada de preços 005/2019 da Prefeitura Municipal de São Gabriel/BA; 9.3. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 (quinze) dias para que o município de São Gabriel/BA anule os atos administrativos referentes à desclassificação das empresas participantes da Tomada de Preços 005/2019, sem possibilitar-lhes, na forma do art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, a retificação de eventuais falhas de natureza formal constantes em suas propostas, dando-se prosseguimento ao referido certame a partir do refazimento desses atos, se assim desejar; 9.4. determinar ao município de São Gabriel/BA que encaminhe a esta Corte documentos probatórios do cumprimento da determinação constante no item 9.3; 9.5. dar ciência desta deliberação à representante.